Tribunal: STF
Processo: RE 115774
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-08-16
Data de publicação: 1988-08-16

Ementa:
- RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE PASSAGEIRO. INDENIZAÇÃO SOB FORMA
DE PENSÃO PAGA AOS PAIS DA VÍTIMA. JUROS MORATORIOS. TRATANDO-SE
DE OBRIGAÇÃO ILIQUIDA, CONTAM-SE DESDE A CITAÇÃO INICIAL E NÃO DA
DATA DO EVENTO. PRECEDENTES DA CORTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.